Tribunal: TJDFT
Processo: 0734483-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734483-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ NETO ARAÚJO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA POSSE DOS BENS DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. No caso, a vítima reconheceu, com segurança e presteza, o apelante como sendo um dos autores do roubo, e tal reconhecimento foi corroborado pelo depoimento de agente de polícia e pela prisão do réu ainda na posse da res furtiva. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentado que a insuficiência das provas coligidas impõe, no caso concreto, a aplicação do in dubio pro reo, com o consequente acolhimento da tese absolutória. Alternativamente, aponta excesso na pena fixada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 155 do CP e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela higidez da sentença apelada quanto à suficiência das provas de autoria e de materialidade, bem como quanto à dosimetria da pena aplicada. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012